Tribunal: TJSP
Processo: 1047143-32.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Ação declaratória. Alegação de ocultação de bens pertencentes ao espólio do pai das autoras por meio de desvio de acervo societário. Pedido de quebra de sigilo de patrimônio. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é imprescindível que a ordem de quebra de sigilo patrimonial seja precedida de fundamentação e fortes indícios da ocorrência efetiva de ocultação de bens com intuito de

Ementa:
Ação declaratória. Alegação de ocultação de bens pertencentes ao espólio do pai das autoras por meio de desvio de acervo societário. Pedido de quebra de sigilo de patrimônio. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é imprescindível que a ordem de quebra de sigilo patrimonial seja precedida de fundamentação e fortes indícios da ocorrência efetiva de ocultação de bens com intuito de prejudicar terceiros. Meras conjecturas são insuficientes para a quebra do sigilo pretendida. Sentença mantida.

Recurso desprovido.